Tribunal: STF
Processo: ARE 1527244
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. CÔMPUTO EM DOBRO DO TEMPO DE PENA CUMPRIDO NA CADEIA PÚBLICA DE PORTO ALEGRE. RESOLUÇÃO DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (CIDH) INAPLICÁVEL AO CASO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA EFICÁCIA DA RESOLUÇÃO DA CIDH À CADEIA PÚBLICA DE PORTO ALEGRE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. Compulsando os autos, verifica-se que o agravante foi condenado a uma pena total de 54 anos, 5 meses e 10 dias, em regime fechado, pela prática dos delitos de tráfico de drogas e de homicídio qualificado, restando em torno de 34 anos como pena ainda a cumprir. A defesa constituída requereu o cômputo em dobro do tempo em que o apenado esteve preso na Cadeia Pública de Porto Alegre (CPPA), ante à situação degradante e desumana a que fora submetido, haja vista que o estabelecimento penal funcionava, à época, com mais de 120% da sua capacidade máxima, pleito este que foi indeferido pela Juíza a quo. Com razão a Magistrada de piso em indeferir a pretensão defensiva, adianto. Com efeito, não se desconhece que a Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) expediu Resoluções para, entre outras medidas, determinar o cômputo em dobro da pena em relação ao período de recolhimento de apenados no Complexo do Curado e no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, por reputar inadequadas as instalações dos referidos estabelecimentos prisionais. No entanto, é de se ressaltar que não há qualquer menção à Cadeia Pública de Porto Alegre (CPPA) nas referidas determinações. Ademais, é de se reconhecer que tais resoluções da CIDH se basearam em estudos específicos, decorrentes de diversas inspeções realizadas naqueles estabelecimentos penais, não se tratando de disposições genéricas e abrangentes, que poderiam ser estendidas diretamente aos demais presídios brasileiros em situações teoricamente similares. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do HC 706.114/SC, afastou a possibilidade de aplicação do cômputo em dobro da pena para outros presídios, ao consagrar o entendimento de que a Resolução da Corte IDH possui eficácia vinculante restrita às partes. Em relação a impossibilidade de cômputo em dobro para os apenados recolhidos na CPPA, este Tribunal de Justiça já se manifestou nos autos do Mandado de Segurança nº 70085472876, o qual foi impetrado contra decisão da 1ª VEC de Porto Alegre que reconhecia o cômputo em dobro do tempo de pena cumprida por todos os apenados que estiveram recolhidos na Cadeia Pública de Porto Alegre, em períodos nos quais o estabelecimento prisional apresentava ocupação igual ou superior a 120% de sua capacidade. De qualquer sorte, ainda que se pudesse usar as mesmas razões de decidir da resoluções da CIDH de 28 de Novembro de 2018, é imperioso de se reconhecer que o cômputo em dobro da pena deferido pela Corte Interamericana, não se aplicaria de forma automática aos presos condenados por crimes contra a vida, como é o caso do agravante. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, III e XLIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente